Tribunal: TJMT
Processo: 1033182-40.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033182-40.2024.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DAVID KAUAN DE SOUZA LIMA - CPF: 057.741.171-38 (VÍTIMA), BEATRIZ NASCIMENTO - CPF: 091.547.911-70 (VÍTIMA), LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA - CPF: 061.291.941-29 (APELADO), PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 036.413.651-04 (APELADO), PAULO RICARDO ECKERT - CPF: 015.564.981-79 (APELADO), PAULO VICTOR MAMEDES ALVES - CPF: 072.225.311-73 (APELADO), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), WENDER BATISTA PAES - CPF: 032.183.001-69 (APELADO), CARLOS HENRIQUE DA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 053.051.821-07 (ADVOGADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 061.257.261-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA - CPF: 061.291.941-29 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO RICARDO ECKERT - CPF: 015.564.981-79 (RECORRENTE), PAULO VICTOR MAMEDES ALVES - CPF: 072.225.311-73 (RECORRENTE), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TORTURA. PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. STANDARD PROBATÓRIO INAPTO A JUSTIFICAR A PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que impronunciou os recorridos das imputações de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e tortura em relação apenas um dos réus. O
Parquet
requer a pronúncia dos apelados para que sejam submetidos ao Tribunal do Júri, sob o argumento de que há nos autos elementos probatórios suficientes para tanto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia dos recorridos.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, para submissão ao Tribunal do Júri.

4. No caso concreto, as provas colhidas em juízo não foram aptas a confirmar os indícios colhidos na fase inquisitiva, sendo insuficientes para sustentar a autoria delitiva em relação aos recorridos, notadamente quando a vinculação pessoal dos réus a apelidos não foi satisfatoriamente reproduzida sob o crivo do contraditório após o aditamento da denúncia, o que inviabiliza sua utilização como meio idôneo de prova.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a pronúncia não pode se basear exclusivamente em depoimentos colhidos na fase inquisitiva, sem confirmação em juízo, conforme preceitua o art. 155 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A pronúncia exige a existência de indícios suficientes de autoria, os quais não podem estar baseados exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitiva, tampouco em alegações d
emasiadamente frágeis e precárias,
sem ratificação em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 155 e 413.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 771.973/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023;
TJMT, N.U 0009420-66.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

PATRÍCK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA

WENDER BATISTA PAES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, inconformado com a r. decisão vista no ID 253763561, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da ação penal n.º 1000227-96.2023.8.11.0094, na qual os ora apelados
PATRÍCK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
e
WENDER BATISTA PAES DE SOUZA
foram
impronunciados
da imputação de prática dos delitos tipificados no art. 121, §2.º, inc. I, III e IV e art. 211, ambos do CP, sendo o primeiro também impronunciado quanto aos crimes do art. 148 do CP e art. 1º, inciso I, alínea “a” c/c §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97, ensejo em que também foi excluída a qualificadora referente ao meio cruel imputada aos apelados
Paulo Victor Mamedes Alves
,
Paulo Ricardo Eckert
e
Lucas Eduardo Menacho de Oliveira
, pronunciando-os como incursos no art. 148,
caput
, do CP, c/c o art. 61, inciso II, alínea “h”; art. 1º, inciso I, alínea “a” c/c §4º, inciso III, da Lei n. 9.455/97; art. 121, §2º, incisos I e IV; art. 211, todos do CP, praticados na forma do artigo 69, do CP, com observância das disposições da Lei n. 8.072/1990.

Nas razões recursais de ID 253763555, o
Parquet

requer a
pronúncia dos apelados
nos termos da exordial acusatória
, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, pois entende que o acervo probatório jungido nos autos se prestaria a tal desiderato, com a consequente decretação da custódia preventiva dos acusados, pugnando ainda pelo restabelecimento da qualificadora referente ao meio cruel.

A defesa do apelado
PAULO RICARDO
apresentou contrarrazões no ID 253763340, manifestando-se pelo desprovimento do apelo ministerial e consequente mantença da impronúncia do acusado. As demais defesas técnicas dos apelados, por seus turnos, apesar de devidamente intimadas, não apresentaram as respectivas contrarrazões recursais, conforme certificado no ID 253763471.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 253763546, opina pelo
provimento

do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, cumpre registrar que, nada obstante as razões apresentadas pelo
Parquet
decorram da
irresignação diante da impronúncia de dois dos denunciados – tema que inegavelmente deve ser enfrentada pela via do Recurso de Apelação, nos termos do art. 416 do Código de Processo Penal
; também questionam os termos da pronúncia dos demais réus, especificamente, o afastamento de uma das qualificadoras narradas na denúncia, e que deveria ter sido enfrentada pela via autônoma do Recurso em Sentido Estrito (art. 581, do CPP).

Contudo, diante da apresentação de Recurso em Sentido em Estrito por alguns dos réus pronunciados, é certa a oportunização das partes terem ciência de todas as razões apresentadas em cada um dos recursos interpostos, bem como para apresentarem as respectivas contrarrazões, uma vez que
os autos eletrônicos foram desmembrados tão somente depois de remetidos a esta instância recursal
(ID 253763361).

Desse modo, entendendo inexistir qualquer prejuízo às partes, realizarei a
cisão da análise das teses ministeriais, passando a realizar neste feito apenas a apreciação da almeja revisão da impronúncia dos réus
, ao passo que o pedido atinente ao restabelecimento da qualificadora será oportunamente avaliado em conjunto aos Recursos em Sentido Estrito defensivos, autuados sob o nº 1000227-96.2023.8.11.0094.

A incoativa ministerial narrou, inicialmente, que, no dia 07 de abril de 2023, por volta das 22h00min, bem como 08 de abril de 2023, durante todo o dia, na residência particular localizada na Gleba São João, no Município de Tabaporã/MT, os denunciados
Paulo Victor Mamédes Alves, Paulo Ricardo Eckert, Lucas Eduardo Menacho de Oliveira
e
Luís Henrique dos Santos da Silva
, em concurso de agentes,
privaram, mediante sequestro e cárcere privado, a liberdade
das vítimas
David Kauan de Souza Lima
e
Beatriz Nascimento Argenton
[art. 148 do CP]
; e durante o período noturno constrangeram a vítima
David Kauan de Souza Lima
,
mediante sequestro, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter informação

[art. 1º, inciso I, alínea “a” c/c §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97]
.

Também foi narrado que, nas mesmas circunstâncias fáticas acima mencionadas, os citados réus em concurso de agentes, agindo com inequívoco ânimo homicida, na posse de arma branca, tipo faca,
mataram, por meio cruel, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
,
David Kauan de Souza Lima
[art. 121, §2º, incisos I, III e IV do CP]
, e, posteriormente,
ocultaram seu cadáver

[art. 211 do CP]
.

Depois de recebida a denúncia, no curso da instrução foi determinado o desmembramento do processo em relação ao réu
Luis Henrique dos Santos da Silva
(ID 253763353), e posteriormente o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia, a fim de especificar os fatos e incluir
WENDER BATISTA PAES DE SOUZA
e
PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
no polo passivo da ação penal,
imputando ao réu
WENDER
a condição de mandante de todo os citados delitos
, ao passo que
o réu
PATRICK RICARDO
teria figurado como coautor dos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver
.

Finda a instrução, sobreveio decisão reconhecendo a
pronúncia
dos corréus
Paulo Victor Mamedes Alves, Paulo Ricardo Eckert e Lucas Eduardo Menacho de Oliveira
pela prática dos crimes tipificados no art. 148,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, c/c o art. 61, inc. II, alínea h (em relação à vítima Beatriz - mulher grávida); art. 1º, inc. I, alínea “a” c/c §4º, inc. III, da Lei nº 9.455/97; art. 121, §2º, inc. I e IV e art. 211, todos do CP, ao passo que os apelados
PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
e
WENDER BATISTA PAES DE SOUZA
restaram
impronunciados
de todos os delitos, diante da ausência de indícios de autoria delitiva, contexto em que o
Parquet
exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da almejada pronúncia:

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do CPP.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim,
acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime
, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Em contrapartida, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a
constatação de lastro
probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Assentadas essas premissas, extrai-se dos autos que a
materialidade
dos delitos é inconteste e repousa nos boletins de ocorrência juntados no ID 253763566 e ID 253763299, dos autos de reconhecimento de cadáver de ID 253763299 - Pág. 22/23, dos relatórios policiais de ID 253763553, ID 253763554, do laudo de necropsia acompanhado dos anexos fotográficos vistos no ID 25376348 ao ID 253763372, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

A controvérsia vertida no apelo reside em saber se os elementos probatórios constantes nos autos constituem, ou não,
indícios suficientes de

autoria
em desfavor dos ora apelados.

E, como bem destacado na r. decisão impugnada, ao que se denota do caderno processual, os réus
PATRICK RICARDO
e
WENDER
foram denunciados em sede de aditamento, em momento que a instrução processual já havia se iniciado, posteriormente à oitiva de testemunhas e da vítima
Beatriz,
sendo que
“não houve a reprodução de todos os depoimentos prestados anteriormente, sendo frágil, portanto, a vinculação de participação de Wender e Patrick, lastreando-se no depoimento de Beatriz, que repisa-se, não foi reproduzido em fase pós-aditamento, de forma que sua utilização para vinculação de ambos os demais, constituir-se à em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa”
sic ID
253763561
- Pág. 15/16.

Esclarecendo a questão, cumpre expor a cronologia dos atos, uma vez que os fatos ilícitos datam de 07/04/2023, sendo a primeira oitiva da vítima
Beatriz
realizada em
13/04
/2023
(ID
253763582
) oportunidade em que identificou os corréus
Luis Henrique Dos Santos Da Silva, Lucas Eduardo Menacho De Oliveira, Paulo Victor Mamedes Alves e Paulo Ricado Eckert
(ID
253763299
- Pág. 13), ao que se seguiu ao interrogatório do réu
Paulo Victor
em 14/04/2023 (ID
253763373
), sendo
oferecida a denúncia em
08/05
/2023
(ID
253763262
).

No ínterim da instrução do feito foram realizadas as oitivas da vítima
Beatriz Nascimento Argenton
, e das testemunhas
Derisvaldo
d
e Jesus Sousa
,
Cleiton Francisco Alves, Fernanda

Gabriela Barbosa
,
Iolanda Gonçalves da Silva
e
Janimar Lopes de Sousa,
na solenidade realizada

em
18/09
/2023 (ID
253763349
); e em
11/10
/2023 fora apresentado o aditamento à denúncia, acompanhando os autos Inquérito Policial n.º
1000592-53.2023.8.11.0094, nos quais se destacaram a nova oitiva da ofendida
Beatriz ­
e do corréu
Paulo Victor Mamedes
– datadas em
12/09
/2023 (ID 253763696 - Pág. 131) referindo-se à condição de mandante de todos os delitos a um indivíduo identificado apenas como
“Jogador Caro” sic,
cuja voz teria sido identificada por
Mylena Karine de Souza Braga
(ID
253763696 - Pág. 127
); sendo o réu
WENDER
interrogado em
27/09
/2023, exercendo seu direito ao silêncio (ID
253763696 - Pág. 153
).

Tais autos policiais igualmente davam conta de que, já em
04/10
/2023, a vítima
Beatriz

foi novamente inquirida pela autoridade policial, quando então teria agregado ao cenário fático a pessoa de
“Galego”
, posteriormente identificado pela equipe de investigação como sendo o réu
PATRICK RICARDO
(ID
253763696
- Pág. 366). As declarações extrajudiciais de
PATRICK RICARDO
foram colhidas em
10/10
/2023
, quando confirmou parcialmente sua atuação no ilícito, limitando-se a figurar como motorista do grupo com posto por 04 (quatro) homens que seriam responsáveis por um
“salve”
em desfavor de um rapaz que estaria acompanhado de uma moça, a pedido do corréu
Paulo Ricado Eckert,
incluindo este último na ação (ID
253763696 - Pág. 368/371
).

Feitos tais apontamento, não se olvida que a r. decisão de pronúncia reproduz os depoimentos angariados sob o crivo do contraditório, razão pela qual confiro destaque às declarações judiciais de
Beatriz Nascimento Argenton
,
vítima do delito de sequestro e cárcere privado e

convivente da vítima
David,
ratificando em juízo todas as referidas narrativas que apresentou à autoridade policial, de forma detalhada e concatenada, incluindo a identificação de parte dos supostos autores dos ilícitos ocorridos contra si e seu companheiro; mas, no que se refere especificamente
aos
ora recorridos,
limitou-se a descrever a constatação do nome
“Jogador Caro”
em um contato telefônico
, quando o casal teria sido abordado por
Luis Henrique dos Santos da Silva
e
Lucas Eduardo Menacho de Oliveira,

exclusivamente no momento que antecedeu toda a ação do grupo
.

A vítima ainda elucida
que os mencionados réus
a abordaram e a seu companheiro
em via pública, determinaram que entregassem seus celulares para averiguação dos membros da organização criminosa,
enquanto
estariam sendo orientados pelo citado
“Jogador Caro”
; contudo, sem saber identificar tal indivíduo.

Quanto ao dia seguinte à noite em que
David
teria sido submetido à tortura enquanto era questionado por
Luis Henrique, Lucas Eduardo, Paulo Victor e Paulo Ricardo
sobre diversos temas relacionados ao pertencimento a facções criminosas, a ofendida relata que o casal teria sido colocado em um veículo, que passou a ser ocupado por
Luis Henrique, Paulo Ricardo
e
Paulo Victor,
e
no banco da frente estava sentado um homem a quem o grupo chamava pela alcunha de
“Galego”
, não tendo o visualizado pois
estaria vendada,
confirmando que ele teria adentrado na mata acompanhado da vítima e de
Luis Henrique
e
Paulo Ricardo,
ao passo que

Paulo Victor
teria ficado com

Beatriz
no veículo até o retorno do grupo já sem
David
, mas a informando de que apenas teriam dado o
“salve”
e o ofendido deveria voltar sozinho e caminhando.

Próximo ao término de suas declarações em juízo, a ofendida se retratou de seu depoimento extrajudicial – quando declarou ter ficado vendada durante todo o percurso de carro – e inovou, elucidando que no trajeto até a região de mata, onde o grupo desceu com
David,
conseguiu visualizar a pessoa chamada como
“Galego”
, e posteriormente o procurou na rede social Facebook e o identificou na pessoa de nome de
“Patrick”
, oportunidade em que foi aconselhada pelo d. juiz que presidia a solenidade a procurar a autoridade policial.

Tal circunstância justificaria a oitiva extrajudicial realizada em 04/
10
/2023 seguida do Relatório de Investigação de ID
253763696
- Pág. 366 apontando que
“O alvo em questão de vulgo GALEGO, trata-se de
PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
”
– destaquei. Entretanto,
sua oitiva não foi renovada após o aditamento
, havendo as partes
desistido de tal testemunho
(ID
253763345)

De outro norte, as declarações judiciais do investigador de polícia
Cleiton Francisco Alves

corroboram as assertivas da ofendida, porquanto foi informado dos fatos por

Beatriz
e ela teria apontado os locais dos acontecimentos ilícitos, bem como descrito os indivíduos envolvidos, sendo inicialmente identificado o réu
Paulo Victor Mamedes Alves
e este acusado teria delatado voluntariamente a atuação dos demais envolvidos.

Nesse ponto, a testemunha fez referência ao
termo de reconhecimento fotográfico feito pela

vítima

Beatriz,
convergindo com os acusados
Luis Henrique dos Santos da Silva, Lucas Eduardo Menacho de Oliveira, e Paulo Ricardo Eckert

(ID
253763299
- Pág. 13), bem como no êxito na localização do corpo da vítima em uma região de mata fechada, a partir das indicações feitas por
Paulo Victor
e do forte odor decorrente do estado de decomposição do cadáver
.

Entretanto, no que se refere aos ora recorridos, por se tratar de inquirição anterior ao aditamento à denúncia, o agente público se limitou a dizer que estaria sendo investigada a atuação de terceiros, contudo sem declarar maiores detalhes. Mas, ao ser novamente ouvida em juízo
após o aditamento à denúncia
(ID
253763433
) a testemunha reiterou os termos do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima,
afirmando
que
os nomes dos réus
PATRICK
e
WENDER
teriam surgido em momento posterior
, notadamente diante da referência constante por
Beatriz
a uma figura que atuava por meio de chamadas de vídeo, coordenando o grupo, em potencial condição de mandante dos ilícitos, cuja voz teria sido identificada pelo corréu
Paulo Victor
e durante as diligências fora atribuída a
WENDER.
Entretanto,
a testemunha não se recordava a origem do suposto áudio apresentado, muito menos seu conteúdo, tampouco foi realizada sua juntada nos autos, nem mesmo na fase inquisitorial
.

Em adendo,
Cleiton Francisco Alves

relatou que a vítima
Beatriz
teria realizado a identificação de
PATRICK,
entretanto,
o agente não soube esclarecer qual seria a participação do acusado, muito menos as circunstâncias do citado reconhecimento
.

No mais, o investigador registrou que ao réu
WENDER
era atribuída a condição de chefia no tráfico de entorpecentes naquela localidade
e o
seu vínculo à facção Comando Vermelho, de modo que a motivação de toda a ação dos denunciados seria possível retaliação diante da migração das vítimas para a facção rival denominada “Castelar”.

Prosseguindo na análise do acervo probatório, consta que a voz em tese atribuída ao recorrido
WENDER
também teria sido reconhecida por
Mylena Karine de Souza Braga,
contudo, em sua oitiva judicial (ID
253763633
), a testemunha declarou saber que as vítimas estavam com
“problemas”
e
“esse pessoal acabou sequestrando eles” sic,
sem saber identificar os envolvidos
, mas relatou o cenário fático em termos gerais, tal como lhe foi narrado pela ofendida,
sem saber
relacionar nominalmente os apelados
.

As declarações da testemunha
Mylena Karine
ainda elucidam que na citada ligação recebida do indivíduo de nome
“Jogador Caro”

não havia foto de uma pessoa específica nem o conhecia pessoalmente
, mas sabia que ele seria o
“chefe”
, assim como ele a teria dito em ligação para não falar sobre os fatos envolvendo as vítimas
Beatriz
e
David
.

No mais, é certo que
os réus
Paulo Victor, Lucas Eduardo,
WENDER
e
PATRICK RICARDO

permaneceram silentes em juízo
(ID
253763633
), não havendo como se concluir pela ratificação da confissão extrajudicial do acusado
PATRICK
ou pelo reconhecimento extrajudicial do réu
Paulo Victor
quanto à suposta voz do réu
WENDER
como sendo a mesma do vulgo
“Jogador Caro”
.

Vê-se, portanto, que os indícios imputados aos réus, à toda evidência decorrem de apuração realizada depois de já iniciada a instrução judicial do feito, com destaque ao fato de que
os nomes dos apelados surgiram depois de duas oitivas extrajudiciais da vítima sobrevivente
, sendo superficialmente descrito o contexto de tais indicações, sem justificativa para tal superveniência, notadamente quando a primeira oitiva da vítima fora deveras detalhada e nominal quanto aos demais denunciados, sem qualquer referência a
WENDER
e
PATRICK
.

O conjunto probatório nem mesmo circunstancia os citados reconhecimentos, e menos ainda materializa indícios suficientes de que
WENDER
e
PATRICK
correspondem aos vulgos
“Jogador Caro”
e
“Galego”
, pois, como dito,
sequer há nos autos o aludido áudio supostamente atribuído a
WENDER
, nem mesmo a suposta foto angariada diretamente da vítima de uma rede social ou ao menos descrição de atributos físicos ou marcas características que corresponderiam ao acusado
PATRICK
,
inexistindo elementos de convicção que robusteçam tais rumores
.

Por sinal, o entendimento que se adota é o de que
tais apontamentos, da forma como apresentados, tem seu valor probatório enfraquecido,
não devendo ser invertido indevidamente o ônus da prova e ignorado a necessidade do standard probatório necessário nesta fase processual. A evitar tautologia, o seguinte excerto da r. sentença é deveras elucidativo:

“Assim, inexistem nos autos maiores informações e delimitações quanto a participação de ambos e, para além disso,
não há qualquer indicativo concreto, hábil a ensejar eventual decisão de pronúncia, que os vincule aos alcunhas de Jogador Caro e Galego
, conforme indicado nos depoimentos colhidos.” sic
ID
253763562
- Pág. 16 – destaquei.

Nessa ordem de ideias, muito embora não se ignore a árdua tarefa acusatória, máxime nos casos de delitos de difícil elucidação, tal como ocorre
in casu
, à míngua da voluntariedade de testemunhas, sem olvidar do fato dos possíveis envolvidos serem todos potenciais integrantes de organização criminosa, mas principalmente pelo contexto social da comunidade no qual foi perpetrado aliado a
o medo que geralmente os autores desse tipo de ilícito infundem na população local, é
plausível o temor e receio daqueles aptos a colaborar com a Justiça.

De outro norte, e contrariando o alegado pelo i. Órgão Ministerial nas razões recursais, urge reconhecer que, durante a instrução em juízo,
não foram produzidas provas aptas a minudenciar ou ao menos corroborar os indícios de autoria amealhados na fase policial
, mesmo sendo oportunizado ao
Parquet
a mínima confirmação daqueles elementos iniciais, agora sob o crivo do contraditório.

E tal conclusão é alcançada quando os indícios reputados suficientes de autoria, consistiriam em depoimentos que não logram apontar objetivamente a vinculação dos réus a alcunhas, com meras
reproduções genéricas
e/ou
testemunhos de ‘
ouvir dizer’
,
inexistindo outros elementos judicializados que pudessem robustecê-los ou, ao menos, complementá-los
, tal como referido alhures.

Por sinal, e a teor do entendimento jurisprudencial sobre o tema, tais elementos probatórios devem ser sopesados com parcimônia, porquanto subsiste a probabilidade de a informação sofrer mutações quando repassadas de um indivíduo a outro e, ademais,
dificulta ou até mesmo impede a parte adversa de confrontar a testemunha com conhecimentos diretos sobre o fato
,
ex vi TJMT -
N.U 0009420-66.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020
.

E, na hipótese, como já dito, mesmo existindo a oitiva da vítima sobrevivente e dos agentes públicos que atuaram no feito, os quais poderiam contextualizar a linha investigativa adotada à época, se limitaram às mencionadas informações indiretas e deveras abstratas, às quais a acusação se atém.

Dispensáveis maiores digressões nesse aspecto, o que cumpre registrar, em síntese, é
o acerto da decisão de impronúncia
, porquanto na hipótese dos autos, ao final do
judicium accusationis,

não houve a confirmação dos elementos informativos colhidos no inquérito policial assaz a materializarem indícios suficientes de autoria
.

Destarte, i
nexistindo provas judicializadas que minimamente corroborem os indícios de autoria colhidos
na fase inquisitiva, não vislumbro a possibilidade de submeter os réus a julgamento pela Corte Popular, porquanto
os elementos informativos produzidos exclusivamente no inquérito, sem observância ao contraditório
, ou oportunizado de maneira diferida, embora perfeitamente capazes de subsidiar a instauração da ação penal,
não se prestam a embasar
de per si
a decisão de pronúncia, quando não confirmados em juízo
, nos termos do art. 155 do CPP.

Isso porque, mesmo que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que esteja fundamentada
exclusivamente em elemento produzido na fase inquisitiva
e não ratificado sob o crivo do contraditório,
tampouco em presunções e incertezas
, notadamente diante das peculiaridades da hipótese concreta, sendo imperioso reconhecer que, nesse caso,
falta lastro probatório mínimo a autorizar a submissão dos acusados à fase do
judicium causae
,
mesmo quando havia a possibilidade do
Parquet
se desincumbir do ônus a ele atribuído, e não o fez
.

Seguindo essa ordem de ideias,
filio-me ao entendimento de superação nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate
, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório
necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular,
tal exigência não está atendida na hipótese dos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do c. Tribunal da Cidadania:

“[...] 1
. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP.
2. Cumpre destacar, a propósito, que: "Configura perda da chance probatória, a inviabilizar a pronúncia, a omissão estatal quanto à produção de provas relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva, principalmente quando a acusação se contenta com testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito" (AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). [...]
4. Ressalta-se, por fim, que não é necessário revolver o material fático-probatório para restabelecer a decisão de impronúncia, uma vez que, no caso, os fatos incontroversos já estão delineados nos autos e os indícios de que o ora paciente teria participação no crime em apuração foram descritos pela Corte local com base em depoimentos da fase policial, não confirmados em juízo, e em um relato informal de um informante anônimo, que apenas reproduziu comentários de terceiro sobre a autoria delitiva.
5. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Santa Catarina a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no HC n. 771.973/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023) – destaquei.

Enfim, imperioso destacar que o parágrafo único do art. 414 do CPP dispõe que,
enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado
. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de novas provas, a instauração de novo processo.

Por conseguinte, não emergindo das provas produzidas na fase judicial, sob a égide das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indícios suficientes de autoria, ainda que diminutos, deve ser mantida a decisão do juízo
a quo
que impronunciou os apelados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da ação penal n.º 1000227-96.2023.8.11.0094.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025